Tribunal: STF
Processo: RE 77196
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA, OU EMPREITADA PELA QUAL O
EMPREITEIRO CONTRIBUI COM O SEU TRABALHO E O MATERIAL NECESSARIO A
OBRA.
2. RESOLUÇÃO DESSE CONTRATO POR FORÇA DO SEU INADIMPLEMENTO CULPOSO
POR UM DOS CONTRATANTES.
3. DANOS EMERGENTES A SEREM INDENIZADOS PELO CONTRATANTE
INADIMPLENTE.
4. A INDENIZAÇÃO, NO CASO, DEVE SER PAGA MEDIANTE MOEDA CORRIGIDA EM
SEU VALOR.
5. PRECEDENTES DO STF.
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA. SE O
ACÓRDÃO IMPUGNADO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, E DE SE
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO. VERBETE 286 DA SÚMULA.